Tribunal: TJDFT
Processo: 0700611-64.2024.8.07.0012
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Processo : 0700611-64.2024.8.07.0012 DECISÃO Cuida-se de apelação das autoras (id. 62472547) e da ré Ângela Maria da Natividade Ribeiro (id. 62472546) contra a r. sentença (id. 62472536) que julgou parcialmente procedente o pedido inicial. Antes do julgamento do recurso, as autoras e a denunciada à lide Allianz Seguros S.A. compareceram aos autos, colacionando transação direcionado ao juízo de origem e pugnando pela homologação do feito (id. 63460343). Em seguida, os autos foram encaminhados ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos (CEJUSC) (id. 64699125), onde as autoras e a ré Ângela Maria da Natividade Ribeiro firmaram acordo (id. (id. 66586591), homologado pelo 2o Vice-Presidente desta Corte (id. 66702122), ficando pendente a análise da avença celebrada entre as autoras e a denunciada à lide Allianz Seguros S.A. A transação obriga definitivamente as partes, limitando-se o órgão julgador à verificação dos requisitos formais e processuais. Neste sentido, já decidiu o col. Superior Tribunal de Justiça que, “conforme registra a doutrina, se ‘o negócio jurídico da transação já se acha concluído entre as partes, impossível é a qualquer delas o arrependimento unilateral, mesmo que ainda não tenha sido homologado o acordo em Juízo. Ultimado o ajuste de vontade, por instrumento particular ou público, inclusive por termo nos autos, as suas cláusulas ou condições obrigam definitivamente os contraentes, de sorte que sua rescisão só se torna possível 'por dolo, violência ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa' (Cód. Civ., art. 1.030)’.” (REsp 331.059/MG, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo). Logo, inequívoca a falta de objeto recursal. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, não conheço dos recursos por estarem prejudicados. Após certificado o trânsito em julgado, baixem-se os autos ao Juízo de origem, a quem caberá analisar a homologação da transação firmada entre as autoras e a denunciada à lide Allianz Seguros S.A. (id. 63460343). Intimem-se. Brasília – DF, 17 de dezembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator